Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-61.2021.8.11.0034
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000608-61.2021.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4358-30 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ADERVAL DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 353.577.031-91 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ADRIANO PAULO DOS REIS - CPF: 828.087.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE PAULO DOS REIS - CPF: 890.293.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PAULO DOS REIS - CPF: 258.959.159-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA SOUZA DOS REIS - CPF: 841.518.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (APELADO), ADERVAL DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 353.577.031-91 (APELANTE), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4358-30 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO
– PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 4º DA LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020 – DEFERIMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E JULGOU EXTINTO O FEITO, POR CONSIDERAR ADIMPLIDA A DÍVIDA EXEQUENDA –
1º APELO
– RECURSO GENÉRICO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO FIEL DA IMPUGNAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – 2º APELO ADESIVO PREJUDICADO

–
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

A isenção ao pagamento de custas processuais aos advogados nas execuções/cobranças e nos pedidos de cumprimento de sentença, encontra-se respaldada na Lei Estadual nº 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual nº. 11.077/2020.

As razões de recurso devem se contrapor à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa o não conhecimento do recurso.

“Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso. Não sendo conhecido o recurso principal, resta prejudicada a análise do recurso adesivo.”
(N.U 0004515-09.2013.8.11.0045, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S. A., o qual denominamos de 1º apelante, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos dos Embargos de Terceiro em Cumprimento de Sentença nº
1000608-61.2021.8.11.0034
, movida por SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI, o qual denominamos de 2º apelante, rejeitou a impugnação do cumprimento de sentença e, diante do pagamento do valor integral da dívida pelo executado, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgou extinta a ação, autorizando a expedição do alvará. (Id. 256437680).

Nas razões de Id. 256437682, o 1º apelante BANCO DO BRASIL S.A., sustenta que o montante arbitrado a título de honorários advocatícios não está dentro dos limites estabelecidos em lei por se tratar de demanda de baixa complexidade.

Requer o provimento do seu recurso para reformar a sentença e reconhecer a improcedência da demanda.

Sucessivamente, requer que a restituição em questão seja afastada e caso assim não entenda, que a mesma ocorra apenas sobre metade do valor, tendo em vista que a parte autora concorreu ativamente para ocorrência da fraude.

Por sua vez, nas razões de Id. 256437686, o 2º apelante SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI, pugna inicialmente pela concessão da isenção do preparo. Quanto ao mérito, recorre de forma adesiva para que seja acrescentada a sentença a condenação do banco impugnante ao pagamento dos honorários advocatícios na forma do art. 523, § 1º, do CPC, bem como da multa, a ser fixada no mesmo patamar.

As contrarrazões aportaram aos Id.’s 256437685 e 256437689, pugnando cada litigante pelo desprovimento do recurso da parte adversa, sendo que pretendido por uma das partes a condenação do banco apelante nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Do pedido de isenção do preparo recursal.

No caso em debate, o objeto recursal visa exclusivamente a execução de honorários advocatícios.

A isenção de custas processuais para os advogados na execução dos honorários advocatícios encontra respaldo no art. 4º da Lei Estadual nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DAS CUSTAS – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 3º, INCISO V, DA LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020 – PENHORA OU DEPÓSITO JUDICIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR A PARTIR DA CONSTRIÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA – REMUNERAÇÃO DA CONTA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 4º, da Lei Estadual nº. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V, concedeu isenção aos advogados, na propositura das ações de execução de honorários advocatícios, referente às custas processuais. Ocorrendo a penhora ou depósito judicial com vistas à discussão da dívida exequenda, cessa a responsabilidade do devedor com relação à incidência dos juros de mora e correção monetária, que são devidos apenas até a data da constrição ou depósito judicial. “Com efeito, o depósito judicial já conta com remuneração específica prevista em lei e a cargo da instituição financeira depositária, de maneira que a exigência do devedor de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre os valores depositados acarretaria bis in idem. ( AgInt no AREsp 1271421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018)” (TJ-MT 00021928820128110005 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 4º DA LEI N. 11.077/2020 –ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE PREPARO –RECURSO PROVIDO. O art. 4º da Lei Estadual nº. 11.077/2020 alterou a redação da Lei nº. 7.603/2001 de modo a isentar os advogados, na execução dos honorários advocatícios, do pagamento de emolumentos, despesas e custas” (TJ-MT 10127991220228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020” (TJMT, Agravo de Instrumento nº 1015853-54.2020.8.11.0000, Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020)

Com efeito,
defiro
o pedido formulado para isentar o 2º apelante do recolhimento do preparo recursal, consoante fundamentação supra.

Do 1º apelo - BANCO DO BRASIL S. A.

A apelação foi interposta com fulcro do art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

Na hipótese dos autos, nota-se que o
1º recorrente simplesmente transcreve,
em cópia fiel
,
os fundamentos insertos na peça de impugnação, de forma que, inegavelmente, não enfrenta especificamente os fundamentos apreciados na sentença, como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Apresenta, com isso, adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença,
precisamente
os argumentos que levaram o Julgador
a quo
a rejeição da impugnação. O Sentenciante deixa claro que as teses apresentadas na impugnação já foram apreciadas nos autos de conhecimento, com trânsito em julgado e estão acobertadas pelo manto da preclusão, não cabendo ao executado vir rediscutir coisa julgada.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“Compulsando os autos, verifica-se que o executado promoveu depósito judicial dos valores na condição de garantia da execução (id n. 168452022). Após, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando que os honorários advocatícios foram fixados em valor exorbitante gerando excesso e enriquecimento ilícito. Dessa forma, pugna pelo reconhecimento de seu pedido para que seja revisto o arbitramento de honorários advocatícios a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Entretanto, analisando o teor dos argumentos, evidencia-se manifesta a pretensão da parte executada em rediscutir questões já apreciadas nos autos, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite e não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Ademais, embora não seja possível rediscussão de mérito, há matérias que podem ser alegadas quando da impugnação do executado no cumprimento de sentença, conforme artigo 525 do CPC, contudo, ainda assim, não é hipótese do caso em análise, pois além de eivado pela preclusão, sequer foi arguida pelo devedor.

Não obstante, acobertadas pelo manto da preclusão, uma vez que a parte executada além de não ter apresentado qualquer outra matéria na impugnação ao cumprimento sentença, pretende desconstituir sentença proferida nos autos, com trânsito em julgado. Ademais, verifica-se que após o juízo de primeiro grau proferir sentença procedente (id 143384807), houve recursos interpostos pelas partes. Em sede recursal, foi desprovido por unanimidade, e majorado o valor de honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa (Id. 164156555).

Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa.

Dito isso, tem-se que as questões aqui debatidas, já foram apreciadas nos autos de conhecimento, com trânsito em julgado, acobertadas pelo manto da preclusão, não cabendo vir o executado a rediscutir a coisa julgada.

Portanto, o apelante em grau recursal optou por reproduzir as mesmas teses refutadas pelo Julgador
a quo
sem em nada
infirmar os fundamentos de rejeição indicados na sentença ou à sua construção jurídica vigorosa
.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016)

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC nºAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1ª Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC nº 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017)

Com efeito, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa o não conhecimento do recurso.

Consequentemente, tendo em conta que o recurso adesivo apresentado pelo 2º apelante é subordinado ao conhecimento do principal, fica o seu processamento inviável nos termos do art. 997, § 2º, III, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 2º
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente
, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III -
não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível
”.

Logo, em sendo o recurso principal não conhecido, a mesma sorte terá o adesivo.

De idêntica maneira, já julgou esta c. 3ª Câmara de Direito Privado, conforme demonstra o seguinte julgado:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
RAZÕES DO RECURSO - AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Não sendo conhecido o recurso principal, resta prejudicada a análise do recurso adesivo.”
(N.U 0004515-09.2013.8.11.0045, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017)

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
de ambos os recursos.

Inaplicável à espécie a disposição do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025